Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709731-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS GONCALVES DE AZEVEDO EMBARGADO: 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS GONCALVES DE AZEVEDO (ID. 76986214) em face do Acórdão n. 2047410 (ID. 76691321), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para afastar a cobrança dos valores referentes aos dias 20/01/2021, 20/05/2021, 20/12/2021 e 20/01/2022, reduzindo a condenação ao patamar total de R$ 55.245,24, mantendo inalterados os demais termos do dispositivo da sentença. O recurso foi julgado em 25/09/2025 (ID. 76691321). A ementa do acórdão foi publicada em 09/10/2025 (ID. 77185788). O apelante opôs embargos de declaração contra o julgado (ID. 76986214). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 77193545) Em 21/11/2025 as partes informaram ter entabulado acordo extrajudicial, requerendo sua homologação (ID. 78724248). É o relato do necessário. DECIDO: Nos termos do artigo 840 do Código Civil, “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Por sua vez, o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial apresentado pelas partes. Importante salientar que o acordo entabulado foi firmado pelos advogados das partes, aos quais foram conferidos poderes especiais para transigir, na forma prevista no artigo 105 do CPC (IDs. 71735010, 71735070, 71735095, 71735099) O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. O artigo 932, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Assim sendo, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, por meio de seus procuradores, mesmo após o julgamento do recurso, ainda que não tenha sido certificado o respectivo trânsito em julgado diante da pendência de análise dos embargos de declaração opostos pelo apelante, como no presente caso. Ante o exposto, tendo em vista que o processo versa sobre direito disponível, as partes são capazes e a representação é adequada, sendo certo que os patronos têm poderes para desistir/transigir, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes (ID. 78724248). para que produza seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC c/c os arts. 932, inciso I, do CPC e 87, inciso VIII, do RITJDFT Custas e honorários na forma do acordo. Transitada em julgado, baixem os autos. Eventual descumprimento do acordo deverá ser discutido no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital